Tribunal: TJSP
Processo: 2095136-92.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Plano de saúde - Decisão que deferiu a permanência do autor em plano de saúde após completar idade pré-estabelecida – Insurgência da operadora do plano de saúde – Efeito suspensivo negado - Feito sentenciado – Recurso Prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000622352
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2095136-92.2020.8.26.0000, da Comarca de São
Paulo, em que é agravante AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA
INTERNACIONAL S.A., é agravado DAVID HABER.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: Julgaram prejudicado o recurso. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ
JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente) e JOSÉ CARLOS FERREIRA
ALVES.
São Paulo, 7 de agosto de 2020.
HERTHA HELENA DE OLIVEIRA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento 2095136-92.2020.8.26.0000
Agravante: Amil Assistência Médica Internacional S.a.
Agravado: David Haber
São Paulo
Procedimento Comum Cível
Juiz prolator da decisão: André Augusto Salvador Bezerra
Voto no 4240
AGRAVO DE INSTRUMENTO Plano de saúde - Decisão
que deferiu a permanência do autor em plano de saúde após
completar idade pré-estabelecida Insurgência da operadora do
plano de saúde Efeito suspensivo negado - Feito sentenciado
Recurso Prejudicado.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra a
decisão de fls. 38/39, que deferiu a antecipação da tutela para que o
agravado permanecesse como beneficiário de plano de saúde, nos
seguintes termos:
“Em um juízo de cognição sumária, verifico a existência
de
elementos
de
prova
que
convergem
ao
reconhecimento da veracidade dos fatos pertinentes e
evidenciam a probabilidade do direito material e o
perigo de dano, e com fulcro no artigo 300 do Código
de Processo Civil, antecipo inaudita altera parte os
efeitos
da
tutela
jurisdicional
de
mérito,
para
determinar que a ré mantenha o plano de saúde do
autor, nas mesmas condições de cobertura e preço.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Fixo multa diária em R$ 1.000,00, a vigorar por 60
dias, em caso de descumprimento”.
Sustenta a agravante, que o agravado através do
titular, propôs ação cominatória com pedido de antecipação de tutela,
alegando que é beneficiário do plano de assistência médica
hospitalar, comercializado pela ré, desde o ano de 1994, tendo o
dependente/agravado David incluído no momento da adesão. Alegou
que teria sido comunicado de que o agravado/dependente David,
hoje com 45 anos de idade, seria excluído do plano, pelo fato de não
possuir as prerrogativas para sua manutenção como dependente do
titular.
Sustenta a agravante que não estão presentes os
requisitos para antecipação da tutela. Aduz que não se vislumbra a
probabilidade do direito invocado pelo agravado, já que na condição
de beneficiário dependente, não possui requisito contratual para
manutenção do plano. Argumenta que o agravado pretende sua
manutenção em um plano de saúde familiar sem qualquer respaldo
legal. Sustenta que deve ser reconhecida a nulidade da decisão, pois
carece de fundamentação nos termos do art. 11, 489, § 1o, II e III
do CPC. Aduz que não há menção, na decisão liminar, das causas de
convencimento, dispositivos legais aplicáveis, nos quais encontram a
probabilidade do direito alegado e a obrigação da agravante em
manter o agravado no plano após a perda de sua elegibilidade. Alega
que o titular celebrou contrato por pura liberalidade, sendo certo ele
possuía conhecimento da cláusula que determinava a cessação da
qualidade de dependente de seus filhos, no momento em que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
atingisse a idade limite. Afirma que a cláusula 3.3.2 do contrato
estabelece que ao completar 25 anos, o filho do beneficiário será
excluído automaticamente do contrato. Relata que não há qualquer
abusividade quanto à exclusão do agravado como dependente no
contrato, pois, o dependente permaneceu por todo esse período
apenas por falha de sua fiscalização, ou seja, uma vez detectado o
erro, tomou providências no sentido de saná-lo. Argumenta que
restou demonstrado que não se operou o supressio em favor do
agravado para manter condição de dependente do titular e, assim,
contribuir de forma reduzida, diante do poder/dever da empresa de
rever seus atos em prol da coletividade a quem presta serviços. Alega
que que é claro no contrato, que ao afirmar a possibilidade de
disponibilizar novo contrato, quis apenas assegurar o direito de
aproveitamento das carências, pois em nenhum momento, foi
pactuado que iria ser realizada a inclusão no plano, de pessoa física
nos mesmos moldes, inclusive, há menção de que a transferência
constitui novo contrato, e que no ato da assinatura deste novo
contrato as obrigações e direitos seriam pactuadas. Aduz que a
postulação de suposto direito adquirido, quanto à manutenção de seu
plano não encontra nenhum respaldo legal, uma vez que o
entendimento de tal instituto seria a incorporação de determinado
direito ao patrimônio jurídico do indivíduo, o que não ocorreu.
Requer a concessão de efeito suspensivo ao
presente recurso, a fim de suspender a eficácia a r. decisão liminar,
no que diz respeito a permanência do agravado no plano familiar,
pois preenchidos os requisitos autorizadores da suspensão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Negado o efeito suspensivo.
Recurso tempestivo e preparado e respondido.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
Esse o breve relato.
Em consulta aos autos digitais de origem (processo
no
1024919-32.2020.8.26.0100),
verifica-se
que
foi
proferida
sentença (fls. 157/159), razão pela qual o presente agravo de
instrumento perdeu seu objeto.
Pelo exposto, julgo PREJUDICADO o recurso.
HERTHA HELENA DE OLIVEIRA
Relatora
Assinatura Eletrônica